Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR MEIO DO SISTEMA SERASAJUD, A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA REJEITADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NÃO CONHECIDO.
1. É inviável a instauração do incidente de assunção de competência quando verificada a multiplicidade de processos acerca do tema (artigo 947, parte final, do CPC).
2. Nos termos do artigo 302 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Portaria GPR n. 354, de 16.3.2016), o pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal.
3. Visando assegurar o direito do credor à satisfação do crédito em prazo razoável, o Código de Processo Civil previu diversos mecanismos destinado a compelir o devedor a cumprir a obrigação, dentre os quais a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC).
3. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, “(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018).
3. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é, a priori, providência que compete ao credor, que não pode pretender, sem justa razão, transferir ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores pelos seus serviços.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de instauração de incidente de assunção de competência indeferido. Pedido subsidiário de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas não conhecido. Unânime.